Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-14.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000432-14.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), THIERRY HENRI VIEIRA CARVALHO - CPF: 049.186.641-05 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RIAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 071.348.341-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06,
arts
. 33 e 35), cuja custódia foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

Fatos relevantes:(i)apreensão de aproximadamente 537g de entorpecentes (cocaína e maconha) fracionados em 163 porções;(
ii
)localização de balança de precisão
, embalagens
e caderno com anotações do tráfico;(
iii
)tentativa de fuga no momento da abordagem policial;(
iv
)existência de registros de atos infracionais pretéritos em desfavor do custodiado.

Requerimentos do recurso:(i)revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal;(
ii
)subsidiariamente, substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é legítima diante da gravidade concreta
da conduta e do risco de reiteração delitiva demonstrado pelo histórico infracional do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A validade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública deve ser aferida pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
significativa
quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além de
elementos
que indicam a habitualidade e profissionalização da atividade ilícita.

6. O registro de atos infracionais pretéritos constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar como forma de inibir a reiteração delitiva e garantir a ordem pública, conforme o Enunciado 56 da TCCR/TJMT.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não autorizam
,
por si sós
,
a revogação da
prisão
cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do Enunciado 43 da TCCR/TJMT.

8. Mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso,
dentre elas
a prática da traficância no próprio domicílio, indicam a imprescindibilidade da segregação para a tutela da ordem pública e aplicação da lei penal.

9. A manutenção da prisão cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos não viola os princípios da presunção de inocência ou da proporcionalidade, por possuir natureza estritamente acautelatória.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LVII; Lei 11.343/06,
arts
. 33 e 35; CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados 25, 43 e 56 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada Luciana Severino Nunes Parreira em favor de
Thierry Henri Vieira Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Crimina
l da Comarca de Barra do Garças, em razão de decisão proferida
nos autos n. 1014826-48.2025.8.11.0004, em que o pacient
e foi preso em flagrante delito em 12/11/2025
pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta
a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente,
ao argumento de que não estão presentes
os requisitos previstos nos artigos 312, 315 e 282 do Código de Processo Penal, bem como violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade da prisão cautelar.

Argumentou que, com o oferecimento da denúncia e apresentação da defesa prévia, não haveria mais risco de interferência na colheita de provas.

Aduz
que a decisão que manteve a prisão preventiva baseou-se principalmente em registros de atos infracionais em desfavor do paciente,
porém ressalta que ele possui predicados pessoais favoráveis e que seriam suficientes ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura
e
, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal (id. 340266397).

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no id. 340575390.

As informações foram prestadas (id. 342577396).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento da ordem e, na parte conhecida, pela
denegação
(id. 343913861).

É a síntese do necessário.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thierry Henri Vieira Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal n. 1014826-48.2025.8.11.0004.

Passo à análise pormenorizada das teses defensivas.

1. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva.

Argumenta que
a
mera existência de registros de atos infracionais
sem que tenha sido proferido sentença não é fundamento suficiente para a custódia preventiva, e que
o término das investigações e o recebimento da denúncia afastam o risco à instrução criminal.

O pleito não merece acolhimento.

A prisão preventiva, por ser medida de caráter excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, exige para sua decretação e manutenção a demonstração inequívoca do
fumus
comissi
delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
periculum
libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), aliados à inadequação das medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 312 e 282, § 6º, ambos do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, a materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) encontram-se devidamente
demonstrados com base
no auto de prisão em flagrante, nos laudos periciais de constatação e nos depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência.

Quanto ao perigo da liberdade, impende destacar que o magistrado singular, ao receber a denúncia e indeferir o pedido de revogação da
prisão
cautelar, fundamentou a necessidade da medida extrema de forma escorreita e baseada em elementos concretos extraídos dos autos
, conforme se observa do seguinte trecho decisório:

"
Quanto aos requisitos formais (artigo 313 do CPP), o delito de tráfico de drogas é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se na hipótese do inciso I do referido dispositivo. Não se verifica a presença de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão domiciliar (artigo 318 do CPP). O fumus
comissi
delicti está evidenciado pela
materialidade delitiva consubstanciada no auto de prisão (ID 217705452), termo de apreensão (ID 217705471), laudo pericial nº 521.3.26.9035.2025.066271-A01 (ID 217705481) e pelos indícios de autoria, comprovados depoimentos dos policiais (ID 217705476 e 217705477), apreensão das drogas e apetrechos em poder dos denunciados (ID 217705475). Quanto ao periculum
libertatis
, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva fundamentou-se na
garantia da ordem pública
, considerando a
gravidade concreta da conduta
, consubstanciada pela quantidade significativa e diversidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), pelo acondicionamento em 163 porções prontas para comercialização, pela apreensão de apetrechos típicos de traficância (balança de precisão, caderno de anotações, embalagens) e pela realização da atividade delitiva na própria residência de um dos denunciados. Ademais, a prisão preventiva deve ser fundamentada em
fatos concretos
e contemporâneos, nos termos do artigo 312, § 2º, do CPP. No caso dos autos, a prisão em flagrante ocorreu em 12/11/2025 e foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 13/11/2025. As defesas prévias foram apresentadas poucos dias após, não havendo qualquer elemento novo que justifique a alteração do status
libertatis
. Ao contrário, a análise dos autos revela que os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar permanecem inalterados, consoante a cláusula
rebus sic

stantibus.
A gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade e diversidade de drogas, pelos apetrechos apreendidos e pela habitualidade da prática delitiva (evidenciada pelo caderno de anotações), mantém-se íntegra.

Ademais, conforme bem observado pelo Ministério Público, se antes mesmo do oferecimento da denúncia já existiam motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva, com maior razão sua manutenção se justifica após o oferecimento da peça acusatória, que confirmou a viabilidade da pretensão punitiva estatal. Quanto as alegações de condições pessoais favoráveis dos denunciados (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) como fundamento para revogação da prisão, esta não merece ser acolhida.

(...)

No caso dos autos, a necessidade da segregação cautelar decorre da
gravidade concreta da conduta
e da necessidade de garantia da ordem pública, elementos que se sobrepõem às circunstâncias pessoais invocadas.
Ademais, em relação ao denunciado THIERRY HENRI VIEIRA CARVALHO, verifica-se a existência de diversas anotações de prática de atos infracionais
(ID 218334684), circunstância que reforça a necessidade da medida extrema e autoriza sua manutenção, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores. Quanto a alegação de que a fundamentação da prisão estaria baseada na "gravidade abstrata" do
delito, e que não seria suficiente para justificar a custódia.

Tal alegação não se sustenta. A decisão que converteu o flagrante em preventiva não se limitou a invocar a gravidade abstrata do crime de tráfico, mas sim a

gravidade concreta da conduta, demonstrada por elementos objetivos:
(i)
quantidade expressiva de entorpecentes (cerca de 537g no total)
; (
ii
)
diversidade de substâncias (cocaína e maconha)
; (
iii
)
fracionamento em 163 porções prontas para comercialização
; (
iv
)
apreensão de apetrechos típicos de traficância (balança de precisão, caderno de anotações, embalagens)
; (v)
realização da atividade delitiva na própria residência;
(vi) tentativa de fuga quando da abordagem policial.

Tais elementos revelam não apenas a destinação mercantil das substâncias, mas também a
habitualidade e profissionalização da conduta,
circunstâncias que evidenciam risco concreto à ordem pública e justificam a manutenção da custódia cautelar.

(...)

No caso concreto, as medidas alternativas revelam-se insuficientes e inadequadas para fazer cessar a situação de risco. A traficância era realizada na própria residência de um dos denunciados, circunstância que inviabiliza a aplicação de medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca ou recolhimento domiciliar noturno, pois tais cautelas não impediriam a
continuidade da atividade delitiva. O monitoramento eletrônico, por sua vez, apenas permitiria a fiscalização da localização do custodiado, sem impedir a prática de novos crimes, especialmente considerando que a traficância ocorria no próprio domicílio.

Além disso, a tentativa de fuga quando da abordagem policial, empreendida por ambos os denunciados, revela disposição para se esquivar da ação estatal, circunstância que justifica a segregação cautelar também para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. A defesa sustenta que a prisão preventiva seria desproporcional, considerando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º) e a consequente fixação de pena em regime menos gravoso. O argumento não procede. A análise da proporcionalidade da prisão cautelar não se confunde com o juízo de presunção acerca da pena a ser eventualmente aplicada. Os objetivos da prisão preventiva (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) não se confundem com os da prisão-pena, que possui escopo retributivo, preventivo e ressocializador. Ademais, a verificação dos requisitos para aplicação do tráfico privilegiado exige análise aprofundada do conjunto probatório, a ser realizada em sede de sentença, não se prestando a fundamentar a revogação da prisão cautelar nesta fase processual. Por tais fundamentos, INDEFIRO os pedidos de revogação das prisões preventivas, mantendo-as pelos
fundamentos já expostos, que perma
necem íntegros e contemporâneos
” (
id. 340273852)
.

Da detida análise dos fundamentos
empregados
pelo
J
uízo
a quo
, constata-se que a prisão preventiva está alicerçada na necessidade de
garantia da ordem pública
, evidenciada pela
gravidade concreta
da infração.

Com efeito, a dinâmica dos fatos revela
acentuada periculosidade social
do paciente. Conforme desponta dos autos, a ação policial culminou na apreensão de
significativa
quantidade e variedade de entorpecentes, totalizando cerca de
537 gramas
de
cocaína
e
maconha
. Além do volume, sobreleva notar a forma de acondicionamento
da droga,
163 porções já fracionadas e
prontas para a comercialização
, o que, somado à apreensão de balança de precisão e materiais para embalagem, demonstra a estruturação da mercancia ilícita.

Ainda mais relevante para a demonstração da
gravidade concreta
e do
risco à ordem pública
é a apreensão de um caderno com anotações referentes à contabilidade do tráfico. A existência de registros financeiros da atividade criminosa é elemento objetivo que desborda o tipo penal básico e sinaliza para a habitualidade delitiva, denotando que o paciente
estaria
inserido de forma contumaz e organizada no comércio espúrio.

Diante desse cenário fático, revela-se escorreita a aplicação do entendimento consolidado na jurisprudência pátria, expressamente positivado por este Egrégio Tribunal de Justiça no
Enunciado n. 25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR/TJMT), o qual dispõe que:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam
garantia da ordem pública
para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

A
o revés do que argumenta a impetrante, o fato de o paciente possuir procedimentos infracionais em seu desfavor não configura fundamentação inidônea.

A jurisprudência das Cortes Superiores e deste Sodalício é pacífica no sentido de que o histórico de atos infracionais, ainda que não configure reincidência ou maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, constitui vetor idôneo para atestar a
periculosidade social do indivíduo
e a
propensão à prática de ilícitos
, justificando a prisão preventiva para inibir a reiteração delitiva e acautelar o meio social.

Tal compreensão encontra-se sumulada por este Sodalício por meio do
Enunciado n. 56 da
TCCR/TJMT
,
que estabelece de forma peremptória:"
Os
atos infracionais
poderão ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar
"
.

Por conseguinte, a conjugação da
significativa
quantidade e pluralidade de drogas, os apetrechos indicativos de profissionalização do tráfico (caderno de anotações) e o histórico infracional do paciente formam um arcabouço fático robusto e mais do que suficiente para referendar a decretação e a manutenção da prisão preventiva com
fundamento
na
garantia da ordem pública.

2. DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A defesa requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido é improcedente.

Uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública

em razão da

gravidade concreta da conduta e
d
o risco de reiteração criminosa, torna-se incabível a
sua substituição por medidas cautelares mais brandas, por se revelarem insuficientes e inadequadas para a prevenção de novos delitos e o acautelamento do meio social.

Neste ponto, perfilho do judicioso entendimento
registrado
pelo magistrado
de origem
, o qual consignou adequadamente que medidas como o recolhimento domiciliar ou a monitoração eletrônica seriam
inócuas
no caso concreto. Como bem pontuado, a suposta traficância ocorria na própria residência
de um dos denunciados
, de modo que a restrição de locomoção ao domicílio em nada impediria a continuidade da mercancia ilícita.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Por fim, a impetrante alega que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

O argumento não enseja a concessão da ordem.

É
cediço
que eventuais predicados pessoais favoráveis, ainda que devidamente comprovados nos autos, não possuem o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção d
a prisão preventiva
, como ocorre na espécie vertente.

Este, inclusive, é o teor do
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT:"
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
"
.

Assim
, não restando
demonstrada
qualquer

ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, não há espaço para a concessão do remédio heroico.

4. PRINCÍPIOS PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Ademais, não se verifica, na espécie, qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.

Isso porque a prisão preventiva, quando decretada e mantida com base em fundamentos concretos e nos requisitos previstos nos artigos 312
e 313
do Código de Processo Penal, constitui medida legítima de natureza cautelar, volt
ada à tutela da ordem pública, bem como a evitar a
reiteração delitiva, não se confundindo com antecipação de pena.

No caso em exame, a segregação encontra-se devidamente justificada na
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como pelos elementos indicativos de habitualidade criminosa, revelando-se adequada, necessária e proporcional diante das circunstâncias fáticas delineadas.

Outrossim
, o princípio da
presunção de inocência não é absolut
o
, admitindo mitigação quando presentes elementos idôneos a demonstrar o
periculum
libertatis
, como ocorre na hipótese, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar não implica qualquer violação a tal postulado
de estatura
constitucional.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,

denego
a ordemde
habeas corpus
impetrada em favor de
Thierry Henri Vieira Carvalho
, mantendo
incólume
a decisão que
manteve a sua prisão preventiva, em
consonância com o parecer
ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026